Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE BATISTA SEGUNDO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0000353-79.1999.8.11.0006, movido em seu desfavor por ESPÓLIO DE JULIO DO NASCIMENTO e SILVANA DO NASCIMENTO TAKEBAYASH, que rejeitou a impugnação a avaliação do perito judicial, nos seguintes termos:
“Segue em anexo alvará assinado para liberação dos honorários do perito.
Realizada avaliação dos imóveis penhorados a parte Devedora apresentou impugnação requerendo que o Perito Avaliador melhor explicasse o método utilizado para definição do valor de três imóveis, e impugnou à avaliação do imóvel localizado na Rua da Tapagem alegando ser inferior ao valor venal – id. Num. 39897601 - Pág. 166-168.
Intimado o Perito para manifestar apresentou esclarecimentos no id. 46406132.
As partes foram intimadas para manifestarem sobre o teor do alegado pelo Perito no id. Num. 47331083. O Credor pugnou pela adjudicação dos imóveis – id. Num. 48963193 e o Executado requereu à análise do pedido de regularização da representação processual do Credor e a designação de audiência de tentativa de conciliação – id. Num. 49263201.
O Credor noticiou o falecimento da representante legal do espólio e indicou a atual representante. Ante o noticiado no id. Num. 48962869 e id. Num. 36888250, anote nos registros o nome de Maria Aparecida do Nascimento Lopes na representação do espólio.
No que tange à impugnação, o Sr Perito apresentou laudo de avaliação com devida fundamentação e adoção dos critérios técnicos pertinentes para mensurar o valor de mercado dos imóveis penhorados.
A impugnação não esta respaldada em dados e elementos técnicos que infirme às conclusões do Perito Avaliador.
Ainda, é de se considerar que o Devedor foi intimado dos novos esclarecimentos prestados pelo Perito, especialmente os motivos pelos quais apontou o valor do imóvel indicado na Rua da Tapagem e nada impugnou.
Assim, rejeito à impugnação e homologo o laudo de avaliação.
Como a conciliação já foi tentada anteriormente, e ainda, que as partes podem a qualquer momento fazerem tratativas extrajudiciais nesse sentido, indefiro a designação de audiência de conciliação.
Nos termos do art. 876, § 1o, inciso I do CPC, intime o Executado, na pessoa de seus Procuradores, para manifestar sobre o pedido de adjudicação, no prazo de cinco dias.
Em caso de silêncio, expeça-se auto e carta de adjudicação.
Apresente o Exequente demonstrativo atualizado da dívida, em cinco dias.” (ID49562485-origem)
Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, (i) a ausência de intimação dos advogados do executado acerca da complementação do laudo de avaliação apresentado pelo perito; (ii) impossibilidade de homologar o laudo de avaliação valor ínfimo, abaixo do valor venal; (iii) a avaliação realizada chegou-se à conclusão que os imóveis possuem 3 valores, sendo eles valor final do laudo de avaliação, valor arredondado e valor sugerido para venda, despertando dúvidas acerca do valor real dos imóveis, para fins processuais; (iv) os bens penhorados, não sofreram atualização, apenas a dívida; (v) excesso de penhora e execução; (v) impossibilidade de concretizar a adjudicação dos imóveis antes da correta avaliação dos imóveis e da dívida.
Nesses termos pugna seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o excesso de penhora e execução, em razão de que os bens penhorados superam o valor da dívida e não seguiram das devidas atualizações, bem assim, de que a dívida foi calculada de maneira totalmente contrária aos ditames legais. Requer ainda que seja reconhecida que a avaliação se deu por preços ínfimos, muito abaixo no valor venal dos imóveis, determinando seja realizada uma nova avaliação.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.
É sabido que este Tribunal de Justiça não pode suprimir o duplo grau de jurisdição, adentrando em questões alheias à decidida pelo magistrado no bojo da decisão ora recorrida.
Ao compulsar os autos, não constatei nem na impugnação a avaliação apresentada pelo executado (ID 39897601-pág.166/168-origem), nem no corpo da decisão recorrida, que o magistrado tenha analisado/indeferido o pedido de nulidade da decisão por ausência de intimação do patrono constituído pelo agravante, de excesso de penhora e de excesso de execução, tal como pleiteado em grau recursal.
Sendo assim, impertinente tal requerimento, isto porque esta Corte de Justiça se constitui em um órgão de revisão, não podendo afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição.
No mais, verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial que deu origem ao presente agravo de instrumento, tem como base o não pagamento do valor devido pelo agravante a título de empréstimo no montante de R$ 45.000,00 (ID 39897607-origem), e posterior acordo não cumprido pelo executado. Não cumprido o acordo, o executado mesmo citado não efetuou o pagamento da dívida, restando penhorado os bens constantes no ID 39897607-pág.101-origem).
No ano de 2003 referidos bens foram avaliados e homologados pelo juízo, tendo sido realizados duas praças negativas (ID39897607-pág. 132/137 e pág. 150/151-origem).
Diante do requerimento de complementação da penhora pelo exequente, em 2004 foi penhorada a posse de uma área de terras (ID 39897607-pág. 210-origem), cuja avaliação foi realizada em 01/09/2006 (ID39897603-pág.9/10-origem), bem ainda foi expedido auto de adjudicação dos imóveis anteriormente levados a praça (ID 39897607-pág.233-origem).
Em junho de 2015 o executado comparece aos autos e apresenta objeção de pré-executividade (ID 39897603-pág. 115/127), arguindo nulidade do auto de penhora, nulidade da penhora por ausência de intimação do cônjuge do executado, ausência de intimação do executado e sua esposa acerca da carta de adjudicação expedida e auto de adjudicação e excesso de penhora e execução, ausência de sucessão processual após o falecimento da esposa do executado, tendo sido acolhido os pedidos de nulidade da adjudicação e ainda de excesso de execução (ID 39897603-pág.152/158-origem).
Na sequência os imóveis foram avaliados (ID39897603-pág. 192/193) e, diante da discrepância alegada pelo executado (ID39897603-pág. 200/212-origem) e posterior manifestação do exequente (ID 39897603-pág. 223/224-origem), em 08/06/2017 foi determinada nova avaliação dos bens imóveis penhorados nos autos (ID 39897603-Pág. 225/232-origem).
Em 30 de setembro de 2019, nova avaliação foi realizada (ID 39897601-pág.103/155-origem), tendo o executado, ora agravante, impugnado a avaliação (ID 39897601-pág.166/168, ocasião em que o perito, na data de 17/12/2020 prestou informações sobre a avaliação (ID 46406132-origem), sobrevindo a decisão ora agravada.
Pois bem.
Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, inciso I, é admitida nova avaliação quando "qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador".
Assim, a impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando através de provas concretas o erro do avaliador.
Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que o executado não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor do imóvel atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.
Assim, em uma análise sumária e não exauriente da questão, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no artigo 873, do Código de Ritos, vai mantida a decisão agravada.
Com tais considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -